Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INSS. CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. PREVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se analisar a ilegalidade dos juros contratados e a possibilidade de adoção de juros superiores à média do mercado definida pelo Banco Central.
III. Razões de decidir
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ).
3.1. As instituições financeiras não estão vinculadas à taxa média calculada pelo Banco Central, pois, caso contrário, afrontaria a livre concorrência. Com isso, somente a estipulação de taxa de juros anual que supere significativamente a taxa média de mercado colocaria o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, imporia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
3.2. A taxa média incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco, constituindo em referencial, não podendo ser considerada como limite a ser observado, entendimento este que consta no seguinte precedente: “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.” (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021).
3.3. No caso em apreço, não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança. No caso, o parecer técnico contábil trazido pelo Autor desconsidera os juros pactuados entre as partes, adotando a taxa média do Banco Central do Brasil, que é um pouco inferior à adotada pelo contrato. Portanto, referido documento não comprova a abusividade alegada pela parte Apelante Autora.
3.4. A Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, em seu artigo 6o, caput e § 1o, inc. V, prevê a possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) editar normas a respeito do valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações. Todavia, não há norma editada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para dispor a respeito do teto de juros remuneratórios para as operações de empréstimo consignado em benefício de aposentadoria ou de prestação continuada.
4. Deferida a gratuidade de justiça em favor do Apelante Autor, em razão de ser menor de idade e receber benefício de prestação continuada paga pelo INSS a pessoa com deficiência no valor mínimo.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para deferir ao Apelante Autor a gratuidade de justiça.
_________
Tese de julgamento: [1] “Não há abusividade, por si só, na cobrança da taxa efetiva do contrato de empréstimo estar acima da taxa média de mercado calculada pelo Banco Central do Brasil na data da operação bancária.”; [2] “Tem direito a gratuidade de justiça a pessoa que recebe benefício de prestação continuada paga pelo INSS à pessoa com deficiência.”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 51; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.984.585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021; TJDFT, Acórdão 1940299, 0705507-68.2024.8.07.0007, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024.